Tribunal: STF
Processo: HC 78261
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Competência. Questão de ordem.
- Já tendo sido promulgada a Emenda Constitucional nº 22,
de 18 de março de 1999, pela qual esta Corte deixou de ser
competente para processar e julgar originariamente "habeas corpus"
quando o coator for Tribunal que não Superior, passando a sê-lo o
Superior Tribunal de Justiça, e sendo certo que norma constitucional
que altera a competência de Tribunais tem aplicação imediata, é de
aplicar-se, de pronto, o dispositivo constitucional que promoveu
essa alteração.
Questão de ordem que se resolve dando-se pela
incompetência desta Corte para julgar originariamente o presente
"habeas corpus", e determinando-se sua remessa ao Superior Tribunal
de Justiça que passou a ser competente para tanto.